Tribunal: TJDFT
Processo: 0704292-08.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO POR E-MAIL. NÃO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. ARTIGO 3o DO DECRETO-LEI 911/1969 E SÚMULA 72 DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Constituição em mora do devedor é requisito indispensável para o adequado ajuizamento da ação de Busca e Apreensão com fundamento no Decreto-Lei 911/1969 conforme o disposto em seu artigo 3o e no enunciado 72 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. “1. É caso de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito quando a parte, devidamente intimada, não sana a irregularidade dentro do prazo legal. 2. É indispensável o recebimento da carta registrada com aviso de recebimento pelo destinatário ou por terceiro para a comprovação da mora, imprescindível para a ação de busca e apreensão nos contratos garantidos por alienação fiduciária, consoante art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69. 3. O encaminhamento de notificação por e-mail não é suficiente para restar configurada a mora do réu/devedor. 4. Recurso conhecido e improvido” (Acórdão 1203226, 07049554020198070020, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Desnecessária prévia intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo nos termos do parágrafo 1o do art. 485 do CPC: não se cuida de hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito por paralisação do feito por mais de um ano por negligência das partes (art. 485, II) nem por abandono da causa (art. 485, III).
4. Apelação conhecida e não provida.